Tribunal: TJES
Processo: 5000879-53.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-53.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por GESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA (ora Recorrida) em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ora Recorrente), aduzindo a requerente que, durante obras em sua residência, foi notificada pela ré sobre a necessidade de adequar o padrão de entrada de energia. Alega que, mesmo após realizar as adequações, a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, passando a exigir a execução de obras de melhoramento na rede (de bifásica para trifásica) com custos imputados à consumidora, no valor de R$8.357,51. Busca, assim, a condenação da parte ré à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de energia elétrica, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15692090) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para confirmar a liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15692091), a parte ré, ora Recorrente, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo, em síntese, que: a) não houve interrupção do serviço, pois a unidade consumidora foi mantida em ligação provisória; b) a necessidade de adequação do padrão técnico é de responsabilidade exclusiva da consumidora e foi devidamente comprovada nos autos; c) a cobrança por melhoria na rede é legítima e a conduta da concessionária representou um exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

4. A parte autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15692093), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da condenação, sob o fundamento de que a interrupção de serviço essencial por 195 dias configura dano moral presumido. Adicionalmente, formula pedido de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), por considerar o montante fixado insuficiente diante da gravidade da conduta da ré.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece prosperar. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, de modo que sua continuidade é impositiva, ressalvadas as hipóteses legais de interrupção. Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente não comprovou ter informado a consumidora, de forma clara e técnica, sobre as adequações necessárias no padrão de entrada. O documento apresentado (ID n.º 15692061) consiste em uma carta unilateral que não constitui prova idônea do recebimento ou da ciência por parte da Autora. Ademais, a recalcitrância em restabelecer o serviço cessou apenas após o deferimento de medida liminar, conforme petição que informa o cumprimento da ordem judicial (ID n.º 15692088). Desse modo, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, considera-se a resistência injustificada da requerida, a falha no dever de informação e a interrupção indevida do fornecimento de energia, devidamente configuradas nos autos. Tal quadro fático caracteriza manifesta falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e o consequente dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, revela-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo à sua dupla função, reparatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor , não merecendo, portanto, qualquer reforma.

8. Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, formulado pela parte autora em sede de contrarrazões (ID n.º 15692093), este não pode ser conhecido. As contrarrazões destinam-se exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso principal, não sendo a via processual adequada para deduzir pretensão reformatória. A insatisfação da parte com o valor arbitrado na sentença deveria ter sido manifestada por meio de recurso inominado próprio, nos termos do art. 41 da Lei n.º 9.099/95, operando-se a preclusão. Saliente-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do recurso adesivo no sistema dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)